Tribunal: TJDFT
Processo: 0743884-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743884-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P.R IMOBILIARIA EIRELI, WALTER JOSE FAIAD DE MOURA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por P.R IMOBILIÁRIA EIRELI e WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA (demandantes) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0739910-23.2020.8.07.0001, proposto em desfavor de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, na qual homologou os cálculos realizadas pela contadoria judicial. Eis a r. decisão agravada (ID 172142870 da origem): “μVistos etc. Trata-se de impugnação aos cálculos fornecidos pela Contadoria que representam o valor atualizado do débito. Uma vez que havia divergência quanto ao valor devido, os autos foram remetidos à Contadoria, que informou, sob o ID n.o 167370687, que o valor devido era de R$ 141.587,78, em 2/8/2023. Após os apontamentos das partes, houve correções nos cálculos pela Contadoria, que apresentou novo valor de R$ 432.119,21. Os apontamentos ofertados pelas partes (ID n.o 170072650 e 170173549) foram minuciosamente respondidos pela Contadoria em sua manifestação. Verifico que houve a observância dos critérios estabelecidos nos julgados precedentes, cujos comandos decisórios já se encontram preclusos. Ante o exposto, homologo os cálculos de ID n.o 172067291, elaborados pela Contadoria e DEIXO DE ACOLHER a impugnação apresentada pela Executada sob o ID n.o 159433041. Intime-se o Exequente para requerer o que entende de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do processo.” Afirma que teria ocorrido error in procedendo, uma vez que os segundos cálculos realizados pela contadoria judicial, foram homologados sem a prévia intimação das partes para sobre eles se manifestarem. Diz que, acerca dos primeiros cálculos as partes foram intimadas, então apresentaram impugnações, o que importou em novos cálculos, acerca dos quais, todavia, não foram intimados. Ressalta que “o primeiro cálculo apresentado pelo órgão contábil apurou saldo de débito remanescente que deveria ser adimplido em favor dos Agravantes no montante de R$141.587,78. Já o segundo cálculo, indevidamente homologado pela decisão agravada, apurou suposto pagamento em excesso, o qual deveria ser restituído à Agravada, na quantia de R$40.343,98.” Afirma que a dissonância entre as conclusões alcançadas pela d. Contadoria Judicial é elevada, por isso se justifica a necessidade de ser oportunizado as partes manifestarem-se previamente a eventual homologação. Aduz também a ocorrência de error in judicando, por inobservância aos critérios definidos na sentença, com cálculos amparados em parâmetros equivocados. Assenta que, com base no título, os cálculos devem ter como parâmetros: “i) aluguéis vencidos de julho a novembro de 2020 e IPTU proporcional, corrigidos pelo IGPM e acrescidos de juros de 1% desde o vencimento; ii) multa rescisória no valor de R$90.000,00; iii) honorários advocatícios de 10% + 15% (STJ); iv) ressarcimento integral das custas processuais.” Todavia, foram considerados outros parâmetros pela contadoria, a saber: “i) o valor proporcional do aluguel do período de 26/10/2020 a 18/11/2020 (R$23.000,00); ii) o valor da multa rescisória aplicada em desfavor da Agravada; iii) o percentual dos honorários advocatícios devidos ao 2o Agravante.” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, a cassação da decisão agravada, para que as partes sejam intimadas quanto aos cálculos apresentados pela contadoria judicial. Em pedido outro, requer “A cassação/reforma da decisão agravada, para que, uma vez reconhecidos os equívocos do segundo cálculo apresentado pela d. Contadoria Judicial, seja determinada a realização de novos cálculos, à luz dos esclarecimentos trazidos na parte meritória do presente recurso;” Preparo no ID 52356410. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, deflui-se das razões recursais que os cálculos apresentados pelos recorrentes, em tese, não teriam realizado a dedução da capitalização dada em garantia no contrato de locação, conforme determinado na sentença, e devidamente explanado no laudo contábil (ID 172067291 dos autos de origem). Evidentemente a presente demanda enseja maior percuciência, sobretudo, a ser realizada à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, sem se afastar eventual probabilidade de provimento do recurso, é possível verificar, por outro lado, que não há urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento do pedido liminar. Trata-se de pretensão recursal que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, ressaltando-se que, na espécie, se cuida de recurso de rito célere. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator